Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Tiago da Costa Feitosa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Sapezal/MT.
Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 05 de outubro de 2021, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, que foi violada pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada.
Segundo relata, na audiência de custódia, o Magistrado negou o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na necessidade da prisão pela gravidade da conduta, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente primário, sem condenação anterior, que possui residência fixa e trabalho lícito.
Argumenta que a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade, e que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, com aplicação de medidas cautelares diversas, aos pacientes, a fim de que possam aguardar o deslinde processual em liberdade, confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 105054461). Juntou documentos (Id. 105054462 a 105054465).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de liberatório em favor de Tiago da Costa Feitosa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Sapezal/MT.
Extrai-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 04 de outubro de 2021, juntamente com Josafa Feitosa da Silva e Victor Vinicius de Souza Neves Ribeiro, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em 05 de outubro de 2021, para a garantia da ordem pública.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, em análise superficial, típica desse momento, verifica-se que o Juiz singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao crime de roubo majorado, e das circunstâncias que envolveram a conduta (modus operandi).
O que se extrai dos autos é que o paciente praticou o crime de roubo majorado em um comércio (distribuidora de bebidas), juntamente com mais 03 (três) agentes, que munidos com arma branca, ameaçavam as vítimas durante toda a ação criminosa, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa.
O cenário acima descrito é suficiente para firmar, ao menos nesse momento, que a ordem pública foi violada, e em tais casos, a liberdade do acusado implicará risco latente à paz pública (periculum libertatis). Obviamente, será melhor analisado pelo colegiado, no julgamento do mérito, após emissão de parecer ministerial.
Importante frisar que a decretação da prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal se na valoração dos elementos contidos na conduta do paciente verificar-se a presença dos requisitos legais justificadores da medida cautelar, como garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não havendo óbice, portanto, a sua decretação, consoante art. 312 do CPP.
Há que se lembrar que, condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa não autorizam a concessão da liberdade, quando a forma de atuação do agente durante o crime, revelam que a liberdade do paciente implica risco à paz pública.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.